Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELO FORO DE SEU DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL DE REEMBOLSO DO VALOR DOS PRODUTOS EXCEDENTES. COMPRA REALIZADA COM BASE EM PROJETO PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. SELIC. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor – CDC prevê que se consideram nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
2. O art. 101, I, do mesmo diploma estabelece que a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor. Trata-se de disposição processual de grande importância prática que, em última análise, visa a assegurar o exercício do direito básico de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VI e VII, do CDC).
3. Ressalvada a escolha aleatória, vedada em qualquer caso, a opção do foro é faculdade legal conferida ao consumidor, que pode optar por propor a ação na localidade que considerar mais favorável ao acesso à justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. Na hipótese, o “contrato de compra e venda de produtos” celebrado entre as partes prevê que, quando a quantidade de produtos comprada tiver sido calculada com base em projeto preliminar, se houver sobra de produtos após a finalização do projeto executivo, o respectivo valor será compensado ou devolvido ao comprador em até 30 dias.
5. Os diálogos entre as partes demonstram que a compra dos materiais foi realizada com base em projeto preliminar, o que legitima a aplicação da cláusula contratual que determina a compensação ou devolução do valor dos produtos excedentes.
6. Mesmo que se admitisse que a compra foi realizada com base em projeto definitivo, ainda assim a devolução seria devida, pois não há dúvida de que a fornecedora criou no consumidor a legítima expectativa sobre a devolução dos produtos que excedessem o necessário. Tal conclusão é extraída tantos das conversas entre as partes durante a negociação, quanto das tratativas de devolução dos valores.
7. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, o que traz exigências de cuidado, transparência, lealdade e também de garantia. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação geram deveres anexos que devem ser observados.
8. Os princípios da probidade e da boa-fé objetiva devem nortear todas as fases do contrato, como determina o art. 422 do Código Civil (“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”).
9. O art. 406 do Código Civil – que prevê a aplicação da Selic – somente deve ser aplicado quando os juros de mora não forem convencionados, quando o forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.